Tribunal: STF
Processo: Rcl 74615
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Drieli Maria Linhares alega terem o Tribunal Regional Federal da 4ª Região e Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba Região contrariado, no Processo n.5049778-11.2024.4.04.7000, a diretriz firmada no enunciado vinculante n. 61 da Súmula.



    Relata que, em razão de padecer de câncer metastático, necessita do medicamento Olaparibe, prescrito por seu oncologista, motivo pelo qual ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada.



    Aponta que a tutela antecipada foi indeferida em primeira instância sob a alegação de que “não havia ganho significativo de sobrevida, não sendo imprescindível a utilização do medicamento”, decisão mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Alega que os critérios cumulativos estabelecidos no enunciado vinculante n. 61 da Súmula e RE 566.471 estão presentes no caso, motivo pelo qual os atos reclamados inobservaram os precedentes desta Suprema Corte.



    Requer a cassação do ato reclamado, determinando seja designada nova data de julgamento do recurso à luz da orientação firmada na ADC 41.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    Transcrevo os fundamentos da decisão judicial proferida em primeira instância e mantida pelo Tribunal reclamado:



    [...]



    5. Tutela de urgência



    Os requisitos para a concessão de tratamentos, medicamentos, produtos ou procedimentos não incluídos nas políticas públicas foram definidos pelo STJ em sede de recursos repetitivos e pelo STF em sede de repercussão geral, sendo, portanto, de observância obrigatória.



    A definição mais recente coube ao Supremo Tribunal Federal, ao reapreciar o Tema n° 6, que elencou os seguintes requisitos a serem observados pelo Poder Judiciário:



    [...]



    Ainda, o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 657.718 (Tema n° 500), sob o rito de repercussão geral, firmou a seguinte tese:



    [...]



    Desse modo, para análise da imprescindibilidade do tratamento demandado e de eventual ineficácia ou inadequação no caso concreto do tratamento fornecido pelo SUS, entendo que a prova técnica é imprescindível.



    Assim, por ora, em razão da ausência de comprovação dos requisitos estabelecidos para concessão de tecnologia não incluída nas políticas públicas, indefiro o pedido de antecipação de tutela.



    Eventualmente, após a produção da prova técnica e devida instrução dos autos, o pedido poderá ser reanalisado.



    Como se pode observar, esta ação foi ajuizada contra decisão de natureza precária que indeferiu pedido de tutela de urgência relativo ao fornecimento de medicamento para combate ao câncer. 



    O ato decisório que apenas aprecia a ocorrência do pressupostos autorizadores da concessão de tutela de urgência não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia e, nessa medida, não revela aderência estrita com o que restou estabelecido no enunciado vinculante n. 6 da Súmula. 



    A comprovação da efetiva imprescindibilidade do medicamento para o quadro clínico da reclamante ainda será objeto de instrução probatória, de modo que se mostra prematuro pretender, no atual estágio incipiente da demanda, o pronunciamento do Supremo sobre a questão.



    Não identifico, portanto, transgressão ao preceito vinculante n. 6 da Súmula.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente